Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715571-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA CUNHA MESQUITA CAFE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO DA CUNHA MESQUITA CAFÉ (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0707078-06.2022.8.07.0020, ajuizado pelo BANCO ITAUCARD S.A., na qual não acolheu a matéria de defesa apresentada, tendo sido deferida a liminar. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 124151769 dos autos de origem): “Advirto à parte ré de que o recebimento de eventual peça de defesa e respectivo pedido reconvencional deverá ocorrer apenas após a execução da liminar, pois o prazo de oferta da contestação inicia apenas a partir da efetiva execução da liminar, nos termos do §3o do art. 3 do Decreto Lei 911/69. Com efeito, o procedimento de busca e apreensão de veículo possui regramento próprio, de modo que eventual análise da matéria de defesa, sem a prévia apreensão do bem, desvirtuaria o procedimento célere da busca e apreensão regida pelo Decreto Lei 911/69. Ademais, se o veículo eventualmente não for encontrado pela instituição financeira, a consequência será a conversão do feito em ação executiva (art. 4o do Decreto Lei 911/69), o que tornaria inócuo o recebimento da peça de defesa eventualmente apresentada nos autos da busca e apreensão. Advirto a parte, ainda, que no momento oportuno, para conhecimento dos pedidos reconvencionais, deverá proceder com o recolhimento das custas iniciais pertinentes ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Custas iniciais adequadamente recolhidas no ID 122856992. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE, ano/modelo 2021/2022, cor PRATA, Código RENAVAM 01285214487 e Chassi no 9BD341ACXNY780463). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 122856989), encaminhada para o endereço constate do contrato firmado entre as partes (ID 122856985), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 122856990. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 122856980 – Pág. 6). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se.” Inconformado, o requerido recorre. Busca a reforma da r. decisão a quo. Aduz que a petição inicial é inepta, pois estaria desacompanhada da cédula de crédito original. Faz ponderação acerca da cláusula contratual que prevê a eleição de foro diverso do domicílio do consumidor. Aponta supostos juros abusivos. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar a r. decisão a quo, assegurando o recorrente na posse do bem objeto da liminar de busca e apreensão. No mérito pugnam pelo provimento do recurso, para revogar a liminar concedida na primeira instância, assim como para extinguir o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, a parte recorrente optou por recolher o preparo recursal (ID 35570098), por isso suplantada a questão. É o relatório. Decido. Os autos me foram conclusos em relatoria eventual, por substituição legal do em Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS (arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT). De plano verifico que a pretensão da parte requerida/recorrente é de ver acolhidas as teses defensivas manejadas em contestação no bojo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969), na qual fora deferida a liminar, mas esta ainda não fora executada. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe: “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Acerca da apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei n.o 911/1969, hipótese dos autos, temos tese fixada em sede de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Tema 1.040, firmando que: "Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (IRDR 13/TJMG). (g.n.) Transcrevo a íntegra da emenda: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CAUSA-PILOTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RITO DO DECRETO-LEI 911/1969. CONTESTAÇÃO OFERECIDA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA RESPOSTA. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução de liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". 3. Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: "Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (IRDR 13/TJMG). 4. Necessidade de formação de precedente qualificado a respeito desse tema no âmbito deste Tribunal Superior, a fim de preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal. 5. Delimitação da controvérsia: "Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969".Portanto, como se verifica, a r. decisão a quo encontra-se em perfeita sintonia com o quanto decidido na tese fixada pelo Colendo STJ. 6. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1799367/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) Conclui-se, portanto, que a r. decisão a quo, de não acolher as teses defensivas do recorrente antes de se cumprir a liminar de busca e apreensão, apenas espelha o que dispõe a lei e a tese firmada pelo colendo STJ, em sede de IRDR – Tema 1.040. Com efeito, diz o art. 985, inciso I, do CPC: “Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; “ In casu, necessário observar também o art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, que dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (...)” Isso posto, com apoio nos arts. 932, IV, “c” e 985, I, ambos do CPC, por decisão monocrática, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Após a preclusão, cientifique-se o d. Juízo a quo, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator eventual em substituição legal